Tribunal: CARF
Processo: 12448.730581/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730581/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MANUEL PIRES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo.
fraude ou simulação, nos termos do ait. 150. §4°. do CTN.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Mantida a glosa da contribuição a previdência privada, visto que o direito às
suas deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA MANTIDA.
Para fins de dedução a título de despesas com instrução, considera-se curso de
especialização aquele que se realiza após a graduação em curso superior,
organizado sob exclusiva responsabilidade das instituições de ensino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.090,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730581/2011-07
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2009, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Glosa do valor de R$ 999,57, indevidamente deduzido a titulo de contribuição à-
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação, da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 2.708,94, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 5.673,26, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
NÃO COMPROVOU AS DESPESAS DECLARADAS.

Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de comprovação:
CABERJ R$ 993,26
CLINICA DR. FRANKLIM R$ 2.980,00
HERMÍNIA REIS R$ 1.700,00
Da Impugnação
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

A Notificação de Lançamento foi lavrada em 13/06/2011. O contribuinte foi
cientificado em 01/07/2011 e ingressou com impugnação em 27/07/2011, alegando, em
síntese:
Infração: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Valor da Infração: R$ 999,57.
- O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi do
contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis declarados.
Que está comprovando a Brasil Previ, o 2o plano, do outro banco, nega-se a dar
comprovante ou declaração.
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Valor da Infração: R$ 2.708,94.
-O valor refere-se a despesas com instrução própria e foi respeitado o limite anual
individual previsto na legislação tributária.
comprovantes parciais no valor de R$ 1.680,00, os demais comprovantes não conseguiu
juntar.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 5.673,26.
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- Que está juntando comprovantes a maior só em despesas perfaz um total de 3.870,00
mais plano de saúde e dentistas.
Compensações Efetuadas e Canceladas
Faço constar que diante do despacho de fls. 38 o débito encontrava-se compensado com
a restituição do IRPF/2011 e 2012, porém tal compensação foi indevida pois a
impugnação apresentada é tempestiva, sendo assim a compensação foi desfeita
conforme extratos de fls.36/37.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL PAGAMENTO.
Mantidas as glosas de despesas médicas parcialmente, visto que o direito às suas
deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Mantida a glosa da contribuição a previdência privada, visto que o direito às suas
deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA MANTIDA.
Para fins de dedução a título de despesas com instrução, considera-se curso de
especialização aquele que se realiza após a graduação em curso superior, organizado
sob exclusiva responsabilidade das instituições de ensino.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2015, Recurso Voluntário, em apertada síntese, que:
- não entende o motivo que só parte das despesas médicas foram aceitas pela
decisão de piso;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

- a própria Brasil Previ presta a informação à Receita Federal do Brasil sobre as
deduções de previdência privada;
- a educação é direito de todos;
- ocorreu a decadência da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo
lançamento, em razão do decurso do prazo de 5 anos;
- a prescrição extingue o direito, pertencente ao credor, da ação de cobrança do
crédito tributário, também pelo decurso do prazo de 5 anos, contado da data da sua constituição
definitiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares – Decadência e Prescrição
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário, conforme já decidido no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto, nos
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se inicia na data
de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se que o fato gerador
do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido em 31 de dezembro de
cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado
em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda , havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na DIRPF (e-fls. 11 e 33) do contribuinte
teve IRRF de R$ 15.459,00. É de se ressaltar que a retenção efetuada pela fonte pagadora é
considerada antecipação de pagamento do imposto de renda, o que traz como consequência a
utilização da regra da contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2009 e o termo
final em 31/12/2014, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 1o/07/2011 (e-fl. 27), não se sujeitando então ao instituto da decadência.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

Quanto à prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional
somente começará a contar a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que sequer
ocorreu, porquanto a matéria ainda está na fase de litígio administrativo. Afasto, então, a
prescrição.

Do Mérito
Dedução de Previdência Privada e Dedução de Despesas com Instrução
Em relação às infrações de dedução indevida de previdência privada e Fapi bem como
dedução indevida com instrução, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão
recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Valor da Infração: R$ 999,57.
O próprio contribuinte alega em sua defesa que não trouxe o comprovante da dedução,
alegando que o Banco nega-se a dar o comprovante ou declaração, portanto essa
alegação não elide o crédito tributário.
Será mantida a glosa da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi por falta de
comprovação no valor de R$ 999,57 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e
sete centavos).
Despesas Com Instrução
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no artigo 81 do RIR/99, que permite que o contribuinte deduza os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual.
RIR/99
Seção II - Despesas com Educação
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).

Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) ...
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 31 de maio de 2007)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de
2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) a partir
do ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
5. (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001
Despesas com instrução
Art. 39. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de
Ajuste Anual das pessoas físicas podem ser deduzidos, a título de despesas com
instrução, os pagamentos efetuados a instituições de ensino relativamente à educação
infantil (creche e educação pré-escolar), fundamental, médio, superior e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
§ 1o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado o limite previsto neste artigo.
§ 2o As despesas com educação de menor pobre somente são dedutíveis quando
atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
I - o menor tiver até 21 anos de idade;
II - o contribuinte o crie, eduque e detenha a sua guarda judicial.
§ 3o As despesas relativas a cursos de especialização são passíveis de dedução somente
quando comprovadamente realizadas com cursos inerentes à formação profissional
daquele com quem foram efetuadas.
§ 4o As despesas de instrução de deficiente físico ou mental são dedutíveis a esse título,
podendo ser deduzidas como despesa médica se a deficiência for atestada em laudo
médico e o pagamento for efetuado a entidades de assistência a deficientes físicos ou
mentais.
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração
de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários,
computação eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos,
impressão de questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem,
dicção, corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação
de menores desvalidos e abandonados;
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações
voltadas para a educação.
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica
de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados
a egressos do ensino médio e técnico.
LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos
a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino;
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos
de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em
cada caso pelas instituições de ensino.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior,
públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.
O próprio contribuinte alega em sua defesa que não conseguiu juntar comprovantes
necessários para elidir o crédito tributário no montante declarado, mas trouxe uma
declaração do Curso Debret, fls. 19, no valor parcial de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos
e oitenta reais).
Entretanto não será aceito, tendo em vista que não é curso de especialização, ou seja,
aquele que se realiza após a graduação em curso superior, organizado sob exclusiva
responsabilidade das instituições de ensino, conforme as disposições legais acima
transcritas.
Portanto, será mantida a glosa no valor de R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais
e noventa e quatro centavos) por falta de previsão legal.
Acrescenta-se, ainda, que a própria lei estabelece a quem cabe comprovar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções pleiteadas pelo contribuinte em sua
DIRPF. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo pode
ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus probatório
de comprovar as deduções constantes em sua DIRPF.
Logo, cabia ao próprio Recorrente demonstrar nos autos que as deduções
pleiteadas, previdência privada e instrução, estavam de acordo com o normativo legal acima
exposto, o que não ocorreu no presente caso, portanto, não há reparo a ser feito na decisão de
piso.
Da Dedução de Despesas Médicas
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.683 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730581/2011-07

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
Compulsando os autos, entendo que o documento emitido pela Clínica Dr.
Franklim Carneiro (fl. 17), no valor 2.980,00, comprova essa despesa médica glosada pela
fiscalização. Contudo, como a decisão piso já havia restabelecido um valor de R$ 890,00, logo
deve ser restabelecido apenas um valor de R$ 2.090.00 dessa despesa médica glosada.
Em relação às demais deduções indevidas de despesas médicas mantidas pela
decisão a quo, Caixa de Assistência a Saúde (R$ 993,26) e Herminia Rodrigues Reis (R$
730,00), entendo não haver reparo a ser feito, conforme os motivos expostos na própria decisão
de piso, vejamos:

Logo, deve ser restabelecido um total de despesas médicas no valor de R$
2.090.00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.090,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 80
DF CARF MF
Original